Tribunal: STF
Processo: ARE 1252422
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 38, p. 1):
    “JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. AÇÃO JUDICIAL NA QUAL A PARTE AUTORA DEDUZ PRETENSÃO CONSISTENTE NA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL (POSTO DE COMBUSTÍVEL) EM ÁREA DE USO RESIDENCIAL EXCLUSIVO. INVIABILIDADE DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA RECUSA À EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA REFORMADA.
    1. A invocação de um conjunto de princípios constitucionais não autoriza o Juiz a afastar-se diametralmente da literalidade das normas e posturas postas, até porque o mais importante de todos os princípios de regência da Administração e da própria sociedade é o da LEGALIDADE.
    2. Inviável a concessão de alvará de funcionamento de posto de combustível em área destinada ao uso residencial exclusivo.
    3. Inexiste ilegalidade no ato administrativo que recusa a expedição de um alvará que estaria em evidente dissintonia com o arcabouço legal posto.
    4. Recurso conhecido e provido.
    5. Sem custas e honorários.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 42).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, II e XXXVI; e 37 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 44, p. 8):
    “No caso em apreço, com a lei permitiu expressamente a instalação de posto de combustíveis no local, o Recorrente se constituiu de acordo com as regras da época, investindo em infraestrutura física com o aval da Administração Pública por mais de 14 anos.
    Nessa linha, prestigiando-se o Princípio da Segurança Jurídica (Teoria do Fato Consumado e estabilização das situações jurídicas consolidadas no tempo), em conjunto com as cláusulas constitucionais de razoabilidade e proporcionalidade, a acórdão deverá ser corrigido para, mitigando-se a legalidade estrita superficialmente examinada, restabelecer a sentença.”
    A Presidência da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal inadmitiu o recurso extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF, e porquanto a matéria de fundo estaria adstrita ao plano infraconstitucional (eDOC 48). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 38, p. 3-4): 
    “Os alvarás concedidos no passado ao estabelecimento antecessor do autor (antes da recusa em julho de 2016) estavam – segundo a própria exordial – fundamentados na Lei Complementar Distrital n.° 300/2000. Note-se o teor do artigo 1º desta Lei: “Fica alterada de sua destinação o Lote 13, da Quadra 107, da Alameda dos Eucaliptos, em Águas Claras, Região Administrativa de Taguatinga – RA III, passando à categoria de uso comercial – posto de abastecimento, lavagem e lubrificação.”
     Ocorre, porém, que foi o próprio TJDFT, através de seu Conselho Especial, que jugou inconstitucional a disposição legal acima transcrita. Com isso, tem-se hoje que o local não é condizente com o exercício de atividade econômica e, por isso, não repousa qualquer ilegalidade na decisão administrativa que recusa a expedição do alvará, nos termos em que pleiteado pela parte autora/recorrida.
    (...)
    O réu/recorrido tem razão em seu apelo, pois não se poderia determinar que uma autoridade administrativa concedesse a autorização de funcionamento de estabelecimento comercial sem o amparo na lei, visto tratar-se o local/sede de área para uso residencial exclusivo.
     A jurisprudência do TJDFT consolidou-se no sentido de ser “INVIÁVEL A CONCESSÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL EM ÁREA COM DESTINAÇÃO RESIDENCIAL” – Acórdão 971649.
     O autor afirma que existem proposições legislativas tendentes a, no futuro, devolver a destinação comercial à área onde se encontra sua sede. Se isso vier a acontecer, a atividade passará a ser legal e, portanto, o alvará poderá vir a ser concedido, a depender de todo um conjunto de circunstâncias outras.
     Mas não é o quadro que se tem posto hoje. Então, reafirmo, não verifico ilegalidade no ato administrativo que recusa a expedição de um alvará que estaria em evidente dissintonia com o arcabouço legal posto.”
    Como se depreende desses fundamentos e das razões do apelo extremo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria a análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Distrital 300/2000), bem como o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 
    Nesse sentido:
    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CIVIL. EDIFÍCIOS VERTICAIS. REDE DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA QUANTO À APLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL 4.631/2011 AOS EMPREENDIMENTOS COM ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. LEI FEDERAL 4.591/1964. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 925285-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Ação anulatória de atos administrativos que determinaram a desocupação de área pública, por parte do condomínio, por inexistência de alvará de construção, nos termos da Lei Distrital 2.105/98. 3. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. 4. Necessidade do reexame prévio da legislação local. Óbice da Súmula 280. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 789438-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 5.11.2015).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.10.2012. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 900.430-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/9/15).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E HABITE-SE. PAGAMENTO PRÉVIO DA OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO (ONALT). LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 294/2000. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III - Não há que falar em violação ao art. 97 da CF, tampouco em aplicação da Súmula Vinculante 10 do STF, uma vez que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Precedentes. IV - Agravo regimental improvido.” (RE 725.329-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 14/11/2013).
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil. 
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente